Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pela agravante/executada e manteve o bloqueio judicial sobre o valor de R$ 12.440,15, por ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança da Agravante, tendo como pano de fundo a violação ao princípio da não surpresa e a impenhorabilidade dos valores constritos, com fundamento no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece expressamente as hipóteses legais de impenhorabilidade, dentre elas a prevista no inciso X, que protege valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.
3.1. A jurisprudência do Superior Tribunal que foi apresentada, concluiu que a referida regra de impenhorabilidade só pode ser excepcionada se houver demonstração de abuso, má-fé ou fraude do devedor.
3.2. A soma dos valores localizados na conta totaliza quantia muito inferior a 40 salários-mínimos, motivo pelo qual goza da presunção de impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, independentemente de provocação da parte executada, desde que não haja demonstração de má-fé, abuso ou fraude.”

Dispositivos relevantes: Art. 833 inc. X do CPC.
Jurisprudência relevante: (AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)